Tribunal: TJDFT
Processo: 0700557-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700557-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: D. M. M. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por D.M.M. contra decisão (ID 183292191) da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu a tutela de urgência, pela qual o autor pretendia a matrícula em berçário da rede pública. Posteriormente, o juízo proferiu nova decisão (ID 54892313) na qual retratou-se para deferir a tutela antecipada, em razão da existência de precedente qualificado do Supremo Tribunal Federal (Tema 548). É o relatório. DECIDO. A decisão superveniente reformou conteúdo da decisão interlocutória contra a qual se interpôs o presente agravo de instrumento. Houve perda superveniente do objeto deste recurso. Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Ilustrativamente, registre-se: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO NOVA DECISÃO. PERDA DE OBJETO. RECURSO PROVIDO. 1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2. O fato de ter sido proferida nova decisão pelo juízo de origem reapreciando a questão submetida em Agravo de Instrumento acarreta a perda do interesse recursal. 3. Recurso conhecido e provido. Agravo de instrumento declarado prejudicado. (Acórdão 1766714, 07228166020238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/10/2023, publicado no DJE: 17/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Em face dessas considerações, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, nos termos do artigo 932, III, do CPC. Brasília-DF, 12 de janeiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator